Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO - CARMEN LÚCIA NASCIMENTO E SILVA No ID: 42635786, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de CARMEN LÚCIA NASCIMENTO E SILVA. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de CARMEN LÚCIA NASCIMENTO E SILVA. II. SANEAMENTO DO FEITO No ID: 42305268, o SINDIRETA requereu: a) a apreciação da petição de ID 12093875; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA e CELIA MARIA DE ALMEIDA haja vista a apresentação dos documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 96022411, 96022440 e 9602596, conforme ID(s) 96022415, 96022424, 9602445 e 9602602; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição da competente requisição em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9602514; e) a apreciação do pedido de ID 9602351, fixando-se os honorários da presente execução. Em revista aos autos extraem-se as seguintes informações: a) cópia do acordo firmado entre as partes acostada no ID: 9602456; b) os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 9602514; c) os EE n. 00033302420098070000 transitaram em julgado; d) cópia do acórdão proferido nos EE no ID: 20775323; e) no ID: 12093875, consta a anuência de CÉLIA MARIA SOUZA LEÃO ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. Prosseguem na execução os não anuentes CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA e CÉLIA MARIA DE ALMEIDA, bem ainda a anuente CÉLIA MARIA SOUZA LEÃO. Pois bem. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada no ID: 96022415. As declarações de vínculo funcional com a Administração Pública do DF foram inseridas no ID: 96022415. O ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e pelas certidões emitidas pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 96022417 - fls. 286 e 276/PDF e ID: 9602599 - fls. 1.003-1.004/PDF). As fichas financeiras foram anexadas no ID: 9602446, fls. 396-426, 582-608 e 610-637/PDF. A planilha de custeio encontra-se no ID: 9602417, fls. 295-304/PDF. Desse modo, declaro o processo saneado quanto a CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA, CÉLIA MARIA DE ALMEIDA e CÉLIA MARIA SOUZA LEÃO (anuente). III. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EE n. 00033302420098070000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). IV. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DA ANUENTE Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente CÉLIA MARIA SOUZA LEÃO, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID: 9602456), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 9602514. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a execução prosseguirá quanto aos não anuentes após a expedição do requisitório de CÉLIA MARIA SOUZA LEÃO. Brasília, 24 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador